Tribunal: TJDFT
Processo: 0731212-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731212-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: PEDRO ROCHA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus (liberatório), com pedido liminar, impetrado por P.R.S., por intermédio do il. Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário do Planalto Central – UNICEPLAC, no qual requer a revogação da prisão civil decretada pelo. Il. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, ajuizado por M.C.J.S., processo n. 0705826-03.2019.8.07.0010. O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria (ID 49542303). A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID 52096086, pela prejudicialidade do writ. Vieram os autos conclusos. Decido. Com razão a D. Procuradoria de Justiça. Conforme se infere dos autos de origem, cumprido integralmente o período da prisão civil (30 dias), o paciente foi solto em 25/08/2023 (ID 169812358 - da origem). Logo, de ser reconhecida a perda superveniente do objeto do presente writ. Diante de tais considerações, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Cientifique-se o juízo de origem. Publique-se e intime-se. Após, arquivem-se estes autos. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator